Tribunal: TJDFT
Processo: 0740784-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI E DIFFAMANDI. CONFIGURAÇÃO DE INJÚRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORANTE DO ART. 141, §2o, CP. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime ajuizada visando à condenação do querelado pela prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria e invasão de dispositivo informático, em razão de postagens ofensivas realizadas em redes sociais, bem como à fixação de valor mínimo a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as manifestações do querelado configuram os crimes de calúnia, difamação ou injúria; (ii) estabelecer se é cabível a condenação pelo crime de invasão de dispositivo informático; (iii) determinar a possibilidade de fixação de indenização mínima pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de calúnia exige imputação falsa de fato definido como crime, com descrição mínima de circunstâncias de tempo, modo e lugar, sendo insuficientes alegações genéricas.
4. O crime de difamação demanda imputação de fato determinado ofensivo à reputação da vítima, igualmente não se configurando por afirmações vagas e desprovidas de contexto fático delimitado.
5. As manifestações do querelado apresentam conteúdo genérico, jocoso e ofensivo, sem individualização de fatos concretos, afastando o animus caluniandi e diffamandi.
6. A injúria se configura pela simples ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, sendo evidenciado o animus injuriandi nas reiteradas postagens com xingamentos, humilhações e exposição da vítima e de seus familiares.
7. A reiteração de ofensas em mesmo contexto fático, por meio de múltiplas postagens em rede social, caracteriza continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
8. A prática do delito de injúria em redes sociais enseja a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, §2o, do Código Penal, aplicando-se em triplo a pena.
9. A tese de retorsão imediata é afastada, pois o querelado tinha ciência de que as postagens iniciais ofensivas não eram atribuíveis ao querelante, e sim a terceira pessoa.
10. O processamento da ação penal pelo crime de invasão de dispositivo informático depende de representação do ofendido e de apresentação de denúncia pelo Ministério Público, sendo ilegítima a propositura de queixa-crime pelo particular sem observância das condições de procedibilidade e legitimidade ativa.
11. A ausência de legitimidade ativa e de interesse de agir, bem como de justa causa, impõe a rejeição da queixa quanto ao delito do art. 154-A do Código Penal.
12. A fixação de valor mínimo indenizatório é afastada no caso concreto diante da existência de condenação prévia na esfera cível pelos mesmos fatos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Queixa-crime julgada parcialmente procedente e rejeitada quanto ao delito do art. 154-A do Código Penal.